Tribunal: TJSP
Processo: 0000362-31.2020.8.26.0477
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000326177
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000362-31.2020.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante TANIA
REGINA BOFFE TEIXEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 9 de maio de 2020.
MARCELO GORDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000362-31.2020.8.26.0477 -Voto no 15095
2
Voto no 15095
Apelação no 0000362-31.2020.8.26.0477
Pedido de restituição de bem apreendido em ação
em que se apura tráfico de drogas - Indeferimento
da liberação de veículo - Admissibilidade – Feito na
fase instrutória – Eventual condenação que pode
implicar na perda do automóvel apreendido, nos
termos dos artigos 62 e 63 da Lei de Drogas –
Incidência, outrossim, do artigo 118 do CPP -
Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta por Tânia Regina Boffe Teixeira contra a r.
decisão de fls.15, que indeferiu pedido voltado à restituição de veículo apreendido nos
autos da ação penal no 1503904-34.2019.8.26.0536.
A apelante sustenta, em síntese, que o bem apreendido em poder de Wellington
Bortoloti Batista o veículo Chevrolet/Prisma 10MT Joye, 2017/2018, com placa
FFM4692- foi por ela adquirido de forma lícita e regular, sendo de rigor a sua restituição,
pois terceira de boa-fé (fls. 21/28).
Apresentadas as contrarrazões (fls. 35/37), opinou a douta Procuradoria Geral
Justiça pelo desprovimento do recurso (fls. 46/49).
É o relatório.
Por proêmio destaca-se que a insurgência se restringe, aqui, à negativa de
restituição de bem apreendido em processo onde se discute a prática de tráfico ilícito de
entorpecente.
Bem por isso, não se há aprofundar das questões relativas ao mérito da
imputação, senão no que se refere à legalidade ou não da constrição e negativa de
restituição.
Isso dito, o recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000362-31.2020.8.26.0477 -Voto no 15095
3
O veículo referido Prisma 10MT Joye 2017/2018, com placa FFM4692-, de
propriedade da requerente, foi apreendido no dia 02/12/2019 (cf. auto de apreensão a fls.
07/08 dos autos da origem), mesma data em que o réu Wellington, namorado da apelante,
foi preso em flagrante, acusado da prática de tráfico ilícito de entorpecentes.
Analisando pedido voltado à restituição do veículo, a douta magistrada da
origem acolheu integralmente o parecer ministerial para indeferir o pleito, uma vez que o
automóvel foi utilizado para o transporte de expressiva quantidade de drogas, circunstância
que poderá ensejar o seu perdimento.
Está correto. Com efeito, conforme consulta aos autos da origem, o feito
aguarda realização de audiência instrutória, de modo que eventual condenação do réu pela
prática que lhe é imputada poderá acarretar o perdimento do veículo apreendido, nos
termos dos artigos 62 e 63 da Lei no 11.343/06.
Existe, ademais, uma relação entre a pleiteante e o acionado, de sorte a ser
também, este aspecto, enfrentado ao cabo do desfecho processual.
A questão, então, será resolvida quando do julgamento do processo principal,
impedindo, então, a imediata liberação do automotor, porquanto, como dito, ainda
indefinida a sorte do litígio.
A par disso, incide, na espécie, a restrição imposta pelo art. 118, do Código de
Processo Penal.
Mantém-se, então, a r. decisão recorrida.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
MARCELO GORDO
Relator